Tribunal: TJBA
Processo: 8028365-10.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028365-10.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: HELIO DE ARRUDA e outros Advogado(s): HELIO DE ARRUDA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO Advogado(s): ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO. ARGUIÇÃO de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, BEM COMO A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. ALEGA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O ENCARCERAMENTO E O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Improcedência. Colhem-se dos autos relevantes indícios DE AUTORIA E da materialidade dELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POTENCIAL REITERAÇÃO DELITIVA. RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. PERICULOSIDADE DO AGENTE CONFIGURADA. manutenção da segregação cautelar dO paciente. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus nº 8000529-06.2021.8.05.0203, impetrado pelo Advogado Hélio de Arruda, em favor do paciente VALDELI DE JESUS DA CRUZ, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER a impetração e DENEGAR A ORDEM, pelas razões a seguir expostas. Salvador, .